Tribunal: TJMT
Processo: 1017400-95.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017400-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SAN DO KAN FERREIRA (AGRAVANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – INVIABILIDADE – RÉU POSSUIDOR DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, de modo que o não cumprimento de um deles impossibilita o benefício.
In casu,
inviável o livramento condicional diante de novas práticas de crimes dolosos nas oportunidades em que foi agraciado com cumprimento de pena em regime semiaberto e do exame criminológico desfavorável.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto em favor do reeducando San Do Kan Ferreira, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (Execução Penal nº 0004076-82.2006.8.11.0064), que
indeferiu o pedido de concessão do benefício de livramento condicional
.

Irresignado, a defesa do agravante busca a reforma da decisão, para que seja-lhe
concedido o livramento condicional
, ao argumento de que
“...Para que seja aceita a negativa do livramento com base no comportamento insatisfatório, não pode o magistrado apenas fazer menção ao cometimento de novo delito no curso da execução...”
(pag. 15-PDF). Aduz que o último cometimento de falta grave cometido pelo reeducando ocorreu há mais de ano do resgate do lapso para livramento condicional, restando preenchidos os requisitos do art. 83 do CP. (pags. 10/16-PDF).

A magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (pag. 05-PDF).

Em contrarrazões, o agravado pugna improvimento do recurso. (pags. 07/09-PDF).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, e
m

parecer,
da lavra do Drº GERSON N. BARBOSA, manifesta-se pelo
desprovimento
do agrav
o (pags. 1614/1617-PDF).

É o relatório.

VOTO

O reeducando SAN DO KAN FERREIRA encontra-se cumprindo pena que totaliza
39 anos, 01 mês e 12 dias de reclusão
, pelo cometimento de vários delitos, a saber:

1 - Contra o patrimônio: 12 vezes;

2 - Falsidade ideológica;

3 - Porte ilegal de fogo e desobediência;

4 - Uso de entorpecentes: 3 vezes;
(pag. 1527-PDF).

A defesa sustenta que, embora a agravante tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional,
o juízo da execução penal indeferiu o pedido entendendo que não houve cumprimento do
requisito subjetivo
, diante de nova prática de crime doloso em 03/02/2019 no curso de cumprimento de pena em regime semiaberto e do exame criminológico desfavorável:

Destaco trecho da decisão agravada,
verbs:

“...O pleito de livramento condicional não merece acolhida (sequência 53.1).

O livramento condicional, direito subjetivo do reeducando é a última fase, ou benefício no cumprimento da pena.

Sua regulamentação encontra abrigo no art. 83 do Código Penal e art. 131 e ss. da Lei de Execução Penal.

O chamado livramento condicional simples ou ordinário exige objetivamente o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, ou 2/3 da pena, em caso de cometimento de crime hediondo, bem assim o cumprimento cumulativo dos requisitos subjetivos inseridos no art. 83, III, do CPB.

No presente caso,
embora o recuperando tenha cumprido o requisito objetivo, possui histórico desfavorável uma vez que, no curso do cumprimento da pena em regime semiaberto, praticou falta grave consistente no cometimento de crime doloso no dia 03 de fevereiro de 2019, sendo processado e condenado pela prática do crime de furto qualificado,
conforme se extrai da guia inserida à sequência 66.1.

Nesse viés, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (441/STJ), a prática de falta grave impede a concessão do benefício de livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o cumprimento da pena, nos termos do art. 83, III, “b”, do Código Penal.

(...)

Não bastasse isso,
o exame criminológico realizado aponta que embora o recuperando demonstre bom relacionamento interpessoal, equilíbrio e níveis adequados de ansiedade,
revelou indicadores de passividade, apatia, dificuldade de adaptação e reduzida capacidade de controle emocional

(sequência 80.1), situação que também evidencia o não preenchimento do requisito subjetivo.

Lembre-se que o livramento condicional constitui a última etapa da execução penal, devendo ser exigido um comportamento exemplar.

Vale ressaltar que, embora o exame criminológico tenha deixado de ser requisito obrigatório para a progressão de regime e livramento condicional, de acordo as alterações trazidas pela Lei nº 10.792/2003, o Superior Tribunal de Justiça ...

Deste modo, e embora o livramento condicional seja benefício autônomo e independente da progressão de regime, é cediço que para sua concessão necessário se faz, também, ampla observação do progresso do recuperando no processo de ressocialização, notadamente porque, no presente caso, além da prática de falta grave, e condenação por crime praticado mediante grave ameaça e violência, tem-se a apresentação de exame criminológico desfavorável.

Por tais razões,
INDEFERE-SE
o pedido da Defesa
”
(Decisão pag. 20/23-PDF).

A decisão não merece reforma.

Os argumentos lançados pelo magistrado de primeiro grau, de que teria praticado novo delito doloso no curso do cumprimento de pena em regime semiaberto, demonstram que não preenche
o requisito subjetivo
para a concessão do livramento condicional, entre eles a existência de exame criminológico desfavorável ao agravante.

A propósito, como observado nos autos (pag. 07-PDF), o reeducando cometeu delitos nos anos de 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2019, já tendo sido agraciado com progressões de regime, prisão domiciliar e, em todas as oportunidades em que se encontrava em meio aberto, praticava novo delito ou falta disciplinar grave.

Não há que se falar irrazoabilidade, uma vez que irrazoável é a justiça dar inúmeras chances de reeducar e o indivíduo desde o ano de 1999, quando da sua primeira prisão vem constantemente incorrendo em ilícitos penais, e descumprimentos de medidas e condições criminais.

A modificação trazida pelo pacote anticrime, na qual condiciona o benefício ao bom comportamento
durante toda a execução penal
se encontra em vigor e veio como contrapeso para que fatos como nos autos, em que vigora histórico de descumprimentos de medidas impostas, não ocorram continuamente, agindo com acerto, portanto, o juízo das execuções penais.

Nesse aspecto, destaco recente decisão desta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – AGENTE QUE NÃO TEM APRESENTADO BOM COMPORTAMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – NOTÍCIAS DE EVASÃO DA UNIDADE PRISIONAL ENQUANTO SUBMETIDO AO REGIME FECHADO, BEM COMO DE COMETIMENTO DE NOVOS E SUCESSIVOS CRIMES, DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES E VIOLAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA ENQUANTO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME MAIS BRANDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O não cometimento de falta grave nos doze meses antecedentes à concessão do livramento condicional representa pressuposto objetivo, que não limita a análise do requisito subjetivo da benesse, aferido por meio do exame do comportamento do reeducando durante toda a fase executória.

2. In casu, o indeferimento do livramento condicional pelo magistrado a quo revela-se escorreito, pois demonstrado que o reeducando não apresenta bom comportamento durante a execução penal, tanto que se evadiu da unidade prisional enquanto submetido ao regime fechado e, além disso, foi inúmeras vezes promovido ao regime semiaberto e regredido na sequência por força do descumprimento reiterado das obrigações impostas, inclusive mediante o envolvimento na prática de novos delitos e com violação das condições para uso da tornozeleira eletrônica. Agravo em execução desprovido.
(N.U 1012373-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 22/09/2021
).

Ainda, faz saber a jurisprudência do STJ:

(STJ)

“(...) 6. "As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado"
(HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

(STJ)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL AO APENADO DO REGIME FECHADO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL.
FALTA DE REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO CARCERÁRIO MACULADO POR INÚMERAS FALTAS GRAVES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos. 2.
O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consubstanciado no não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional;
não limita a avaliação de conduta satisfatória durante o período de resgate da pena
. 3. As instâncias ordinárias reconheceram não possuir o apenado do regime fechado mérito para a transferência ao último estágio do sistema progressivo, haja vista o histórico prisional maculado pelo total de nove atos de indisciplina, consistentes em tumultos, agressão a sentenciado, posse de celular, abandono, apreensão de entorpecentes etc. A última conduta desabonadora, reabilitada administrativamente em 3/1/2019, não era tão antiga a ponto de ser desconsiderada, em 11/2/2021, quando Magistrado indeferiu a benesse do art. 83 do CP. 4. A lei federal não dispõe sobre o período depurador das faltas disciplinares, por isso, é necessário suprir a lacuna. Por analogia, o julgador poderá valer-se, por exemplo, de normas que regulamentam a eliminação dos efeitos de uma condenação anterior (arts. 64, I, e 94, ambos do CP) ou mesmo do entendimento jurisprudencial sobre a prescrição da pretensão disciplinar, sempre atento às características da falta grave e ao montante de pena a cumprir. Diante da situação específica do sentenciado do regime fechado, que reiterou o proceder negativo durante anos, não se verifica o direito ao esquecimento. 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021
).

Assim, inviável a reforma da decisão de primeiro grau, devendo ser indeferimento do pedido de livramento condicional.

Ante todo o exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto em favor do reeducando SAN DO KAN FERREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021